Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEGRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."
2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos", hipótese verificada no caso em apreço.
3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está condicionada à prévia e suficiente garantia da fase executiva por meio de penhora, depósito ou caução, aliada a relevante argumentação do impugnante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.